Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DESCONTO DO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso de Agravo em Execução em face de decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que, conquanto tenha reconhecido a prescrição de falta grave pelo agravante pelo seu não comparecimento em Juízo em dezembro de 2018, descontou o bimestre novembro-dezembro de 2018 do tempo de cumprimento de pena pela ausência de efetivo cumprimento.
2. Não obstante ter sido reconhecida a prescrição de falta grave, não há que se considerar o bimestre novembro-dezembro de 2018 como pena efetivamente cumprida, uma vez que o agravante não adimpliu todas as condições impostas para o regime aberto.
3. Agravo na execução penal conhecido e desprovido.